Tribunal: TJDFT
Processo: 0740702-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740702-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ERNILSON DE SALES FERNANDES RECORRIDO: ANTÔNIO ALVINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS AQUISITIVOS. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA. 1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele. 2. É viável a penhora sobre o salário quando demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor. 3. Sem a prova documental de que o devedor possui os direitos aquisitivos sobre o imóvel, não há como deferir a penhora pretendida. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a impossibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. Segundo a orientação deste Tribunal Superior, a alteração do entendimento exarado pelo aresto recorrido (a respeito da razoabilidade do percentual a ser penhorado e seu respectivo impacto na capacidade de subsistência da parte recorrente) demandaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.977.354/DF, relator Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/4/2022.) (g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010